Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733066-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART e ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA SA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 162968630): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de id 158511670, que rejeitou a impugnação a penhora. Afirma que o bem penhorado é o único bem dos embargantes; para tanto, promoveu a juntada dos seguintes documentos: a) Certidão negativa de propriedade emitida pelo 4o Ofício de Registro de Imóvel, id 159863717; b) Certidão negativa de propriedade imobiliária, id 159863720; d) Contrato de locação residencial referente ao imóvel penhorado, id 159863727 Intimado, o Exequente impugnou a via eleita pelo Executados. DECIDO. Recebo o recurso oposto enquanto pedido de reconsideração, relativamente ao qual ora indefiro. A matéria referente à impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo pelo Juízo. A finalidade de sua proteção é marcada pela temporalidade. Ou seja: é possível que um imóvel que não se constitua bem de família passe a ser bem de família com o passar do tempo, da mesma forma que o contrário também é possível, desde que, claro, não seja o caso de fraude à execução. Logo, a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecido a qualquer tempo, quando devidamente comprovados seus requisitos legais. Nesse sentido, a Decisão de id 158511670 rejeitou a impugnação de impenhorabilidade do bem uma vez que não estava suficientemente demonstrada a proteção legal ao imóvel penhorado, já que, pelos documentos juntados, não era possível inferir que o imóvel se tratava, de fato, bem de família. Os Executados então juntaram aos autos os documentos acima. Todavia, os documentos juntados ainda são insuficientes para se atestar que os Executados não possuem outro imóvel. É que, conforme alegado na petição de id 154411231, os Executados estariam residindo na SQN 110, Bloco G, Apt. 102, Brasília/DF, imóvel que se encontra registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/extrajudicial/serventias-extrajudiciais/cartorios-de-brasilia). Ocorre que, da documentação carreada aos autos, não há certidão negativa de propriedade sobre o referido imóvel que afirmam residir. A certidão de negativa de propriedade juntada ao id 159863720 realizou consultas sobre diversos cartórios, todavia, especificamente ao 2o Ofício, constou "Consulta indisponível". Desse modo, recebo a petição de 159863712 como pedido de reconsideração. Indefiro o pedido e mantenho a decisão de id 158511670 em todos os seus termos, sem prejuízo de posterior reanálise em caso da juntada de documento que ateste a inexistência de propriedade sobre o imóvel que os Executados afirmam residir. Fica o Exequente intimado a cumprir com o disposto na decisão de id 158511670, parte final: [...] No entanto, considerando que pesa sobre o imóvel constrições pretéritas, ID's 130947040 e 130476791, bem como para se garantir o resultado prático da expropriação, observando-se sempre a preferência do crédito daqueles que se antecederam em efetuar a penhora, intime-se o Exequente para que noticie nos autos se há praceamento do bem em andamento por juízos que determinaram as penhoras anteriores, a demonstrar o resultado útil e prático de eventual expropriação no bojo dos presentes autos, mediante demonstração de existência de saldo disponível após pagamento aos credores prioritários, sob pena de desconstituição da penhora.[...] Prazo: 15 (quinze) dias.” Em suas razões, os executados/agravantes defendem, em síntese, que apresentaram a certidão do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF na petição de ID n° 160710451, a qual certifica que, “(...) dos mesmos livros não consta (...)” que os agravantes sejam proprietários de outro imóvel situado naquela circunscrição. Dessa forma, uma vez que a ausência da respectiva certidão foi a única causa exposta para fins de negativa do pleito dos ora agravantes na origem, defendem que deve ser-lhes conferida a proteção do bem de família e declarada sua impenhorabilidade. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada para determinar a retirada da penhora sobre o imóvel indicado. Recolhimento do Preparo não demonstrado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, deve se ressaltar que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre o imóvel situado à SQN 106, Bloco “C”, Apartamento n.o 105. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. No caso, afere-se da r. Decisão agravada, que os documentos juntados pelos agravantes/executados ainda não se mostraram suficientes para atestar que eles não possuem outro imóvel. Nesse sentido, consignou-se que: “(...) da documentação carreada aos autos, não há certidão negativa de propriedade sobre o referido imóvel que afirmam residir. A certidão de negativa de propriedade juntada ao id 159863720 realizou consultas sobre diversos cartórios, todavia, especificamente ao 2o Ofício, constou "Consulta indisponível". (...)”. Ocorre que, conforme afere-se do feito de origem, aproximadamente 15 (quinze) dias antes de ser prolatada a r. Decisão agravada, consta a juntada da petição de ID n° 160710451, a qual, conforme o relatado, certifica que, “(...) dos mesmos livros não consta (...)” que os agravantes sejam proprietários de outro imóvel situado naquela circunscrição. Dessa forma, no cenário fático-jurídico dos autos, constata-se a verossimilhança dos argumentos apresentados pelos executados/recorrentes, no sentido de que o imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Já o risco de dano é constatado uma vez que o regular prosseguimento do feito de origem gera o risco de violação à impenhorabilidade do bem de família, que é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Em tempo, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, e da consequente revogação do efeito suspensivo ora deferido. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora